Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701911-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MONICA BIOLCHINI APELADO: FRANCISCO FLAVIO ALVES DA SILVA DECISÃO Inicialmente distribuída ao MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, este rejeitou, parcialmente, a queixa – crime no tocante aos crimes de difamação e de ameaça, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal quanto ao imputado crime de injúria. Irresignada, a querelante apresentou Apelação Criminal. Passo ao exame de admissibilidade do recurso. A injúria é crime de ação penal privada. Nesse sentido, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Por sua vez, o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recurso não veio acompanhado do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Assim, tratando-se de ação penal privada e não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento das custas e preparo deve ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pelo apelante, consoante bem ressaltou o ilustrado Parquet em seu Parecer Ministerial. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito